Tribunal: TJES
Processo: 0036071-81.2010.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0036071-81.2010.8.08.0024
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: NADYR FERNANDES NASCIMENTO
PARTE RE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA

Nº

0036071
-
81
.20
10
.8.08.
0024

PARTES: NADYR FERNANDES NASCIMENTO e INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO – IPAJM

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
R
EMESSA
N
ECESSÁRIA
da r. sentença de fls. 551/553 que, nos autos do
“
mandado de segurança
”
impetrado por
L
NADYR FERNANDES NASCIMENTO

em face de ato coator praticado pelo
PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO – IPAJM
.

No presente caso, a impetrante ajuizou o presente
writ
pugnando pela cassação do ato que reduziu o seu adicional de assiduidade de 50% para 25%, bem como que determinou o desconto de 25% dos seus proventos de aposentadoria a título de reposição estatutária. Requereu também o ressarcimento dos valores indevidamente descontados a título de reposição estatutária.

Para isso, sustenta que é servidora aposentada desde 17/03/1995 e detinha como vantagem incorporada aos seus proventos o adicional de assiduidade. Contudo, quinze anos após a sua aposentadoria, foi surpreendida com o recebimento do Ofício nº 573/2009 emitido em 23/07/2009 pelo IPAJM informando que teria sido constatado que a gratificação de assiduidade percebida no percentual de 50% (cinquenta por cento) estava em desconformidade com a decisão nº 1.164/99 do Tribunal de Contas do Estado, já que a referida decisão estabelecia como correto o percentual de 25% (vinte e cinco por cento), razão pelo qual o suposto erro seria corrigido a partir do mês de setembro de 2009, com a redução do adicional, bem como com a restituição dos valores supostamente recebidos a maior.

Primeiramente foi proferida sentença de fls. 293/295 indeferindo a petição inicial ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva da autoridade coatora.

A autora interpôs recurso de apelação (fls. 296/306), sendo proferido Acórdão de fl. 340 que deu provimento ao recurso para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Após regular trâmite do
mandamus
, foi proferida nova sentença que, como já dito, concedeu a segurança para, diante do reconhecimento da decadência do direito de anulação do ato administrativo que incorporou o adicional de assiduidade n percentual de 50% aos proventos de aposentadoria da impetrante, determinar o pagamento do Adicional de Assiduidade no percentual de 50% (cinquenta por cento), e a devolução dos valores descontados a título de reposição estatutária.

Não houve recurso voluntário pelas partes litigantes.

Já adianto que a r. sentença não merece retoques.

Como se sabe, a Administração não pode anular ato por ela praticado, seja pela via administrativa, seja pela via jurisdicional, depois de ultrapassado o prazo de 05 (cinco anos), contados da sua produção, conforme preceitua o artigo 54 da Lei Federal n.º 9.784/99. Veja-se:

Art. 54.
O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.

§1º
No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento.

§2º
Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato.

O ato de aposentadoria assume a natureza de típico ato complexo, de modo que somente se aperfeiçoa com a verificação de sua legalidade pela Corte de Contas. Por conseguinte, o prazo decadencial para a Administração Pública proceder a revisão, modificação ou revogação do ato de inativação – no exercício do poder de autotutela a que alude a Súmula nº 473/STF – se inicia somente a partir da manifestação do TCE sobre o registro.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REVISÃO DO ATO DE APOSENTADORIA. DECADÊNCIA NÃO CONSUMADA. AGRAVO INTERNO DA SERVIDORA DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a contagem do prazo decadencial para Administração revisar o benefício de aposentadoria tem início a partir da manifestação do Tribunal de Conta
s. Precedentes: AgRg no AREsp. 572.001/CE, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 21.11.2014 e AgRg no AREsp. 330.240/SC, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 17.10.2014. 2. No presente caso, apesar de a aposentadoria ter sido concedida em 2003, não consta dos autos que houve homologação pela Corte de Contas Estadual, não havendo que se falar em consumação do prazo decadencial. Na verdade, embora o ato de aposentadoria tenha sido retificado pelo Superintendente do DER, que exclui a Gratificação de Ascensão Especial, tal atuação se deu por determinação do próprio TCE-PB, que, analisando o processo de aposentadoria da ora recorrente - TC 00728/05 -, constatou a existência de ilegalidade do pagamento da gratificação em comento e determinou a sua supressão. 3. Agravo Interno da Servidora desprovido. (AgInt no RMS 34.468/PB, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REVISÃO DE ATO DE APOSENTADORIA. DECADÊNCIA. ART. 54 DA LEI 9.784/99. INOCORRÊNCIA. ATO COMPLEXO. TERMO INICIAL. DATA DO REGISTRO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. É assente, nesta Corte, o entendimento de que "a concessão de aposentadoria é ato complexo, razão pela qual descabe falar em prazo decadencial para a Administração revisá-lo antes da manifestação do Tribunal de Contas"
(STJ, AgRg no REsp 1.508.085/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/06/2015). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1626905/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017) (Grifei)

In casu,
é possível verificar que a aposentadoria foi concedida à impetrante em 17/03/1995, pela Instrução de Serviço n.º 397/96 – fl. 94, com a incorporação do adicional de assiduidade no percentual de 50% (cinquenta por cento). Entretanto, por meio do Ofício nº 573/2009 IPAJM/GBA/SFR (fl. 124) datado de 23/07/2009, a Gerente de Benefícios e Assistência do IPAJM informou que foi constatado o equívoco no recebimento do adicional de assiduidade pois de acordo com a Decisão nº 1164/99 do TCE/ES, o correto seria 25%, de modo que seria providenciada a correção a partir do mês de Setembro/2009 e a reposição estatutária dos valores pagos indevidamente

Assim, é nítida a fluência de mais de 05 (cinco) anos entre o ato administrativo que concedeu a incorporação do adicional de assiduidade no percentual de 50% (cinquenta por cento) aos proventos da impetrante e a sua anulação, operando-se, deste modo, a decadência.

Por fim, agiu com acerto a MMª. Magistrada sentenciante em determinar a devolução dos valores descontados a título de reposição estatutária para período após a impetração do
mandamus
, pois seguiu a Súmula 271/STF.

Firme a tais considerações,
CONFIRMO A SENTENÇA
submetida à remessa necessária, mantendo-a em sua integralidade.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA

Nº

0036071
-
81
.20
10
.8.08.
0024

PARTES: NADYR FERNANDES NASCIMENTO e INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO – IPAJM

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: REMESSA NECESSÁRIA –
MANDADO DE SEGURANÇA
–
APOSENTADORIA – DECADÊNCIA DO ATO ADMINISTRATIVO DE REVISÃO – DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS
–
SENTENÇA MANTIDA.

1
.
A Administração não pode anular ato por ela praticado, seja pela via administrativa, seja pela via jurisdicional, depois de ultrapassado o prazo de 05 (cinco anos), contados da sua produção, conforme preceitua o artigo 54 da Lei Federal n.º 9.784/99.

2.
O ato de aposentadoria assume a natureza de típico ato complexo, de modo que somente se aperfeiçoa com a verificação de sua legalidade pela Corte de Contas. Por conseguinte, o prazo decadencial para a Administração Pública proceder a revisão, modificação ou revogação do ato de inativação – no exercício do poder de autotutela a que alude a Súmula nº 473/STF – se inicia somente a partir da manifestação do TCE sobre o registro.

3
.

In casu,
é possível verificar que a aposentadoria foi concedida à impetrante em 17/03/1995, pela Instrução de Serviço n.º 397/96, com a incorporação do adicional de assiduidade no percentual de 50% (cinquenta por cento). Entretanto, por meio do Ofício nº 573/2009 IPAJM/GBA/SFR datado de 23/07/2009, a Gerente de Benefícios e Assistência do IPAJM informou que foi constatado o equívoco no recebimento do adicional de assiduidade pois de acordo com a Decisão nº 1164/99 do TCE/ES, o correto seria 25%, de modo que seria providenciada a correção a partir do mês de Setembro/2009 e a reposição estatutária dos valores pagos indevidamente. Assim, é nítida a fluência de mais de 05 (cinco) anos entre o ato administrativo que concedeu a incorporação do adicional de assiduidade no percentual de 50% (cinquenta por cento) aos proventos da impetrante e a sua anulação, operando-se, deste modo, a decadência..

4
.
Sentença confirmada.

DECISÃO
À unanimidade, manter a r. sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto do Relator.